Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-85.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-85.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE
JUSSARA
. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ATO INICIAL DE ENQUADRAMENTO REALIZADO EM DESACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS MUNICIPAIS. SUBSEQUENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA (SÚMULA 473 DO STF). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CARÁTER PRECÁRIO DO ATO DE AMPLIÇÃO DA JORNADA. REVOGAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000650-85.2022.8.05.0110
, tendo como Apelante
JOSELIA DE SOUZA ALMEIDA
e Apelado
MUNICIPIO DE JUSSARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR